Tribunal: TJES
Processo: 0035358-28.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035358-28.2018.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: CATIA NEVES NERI DE CARVALHO e outros
RECORRIDO: CATIA NEVES NERI DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO – POSSIBILIDADE – PERÍODO ANTERIOR À VEDAÇÃO LEGAL INTRODUZIDA PELA EC Nº 20⁄98 – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM NO REGIME PRÓPRIO – FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999 - MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA – REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA.

1.
Não obstante o texto do artigo 40, § 10º, da Constituição Federal, que proíbe expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria, tal disposição restou introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 somente em data posterior ao período discutido nos autos, razão pela qual a vedação constitucional não merece incidência na hipótese.

2
.
Quando da edição da EC 20/98, que vedou expressamente a possibilidade de contagem de tempo de contribuição fictício, a situação da parte requerente já se encontrava consolidada, o que denota a aplicabilidade da legislação vigente à época da efetivação do contrato. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta egrégia Corte de Justiça.

3.
Devidamente comprovado pela autora o exercício de atividades em situações que representavam fatores de risco de 08/10/1986 a 03/01/1992, tem ela o direito à contagem especial de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria no período em que laborou sob o regime celetista, bem como aos consectários dela decorrentes.

4.
Em relação ao cálculo utilizado para fins de conversão do referido tempo de serviço,
"A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011).

5
. Reexame conhecido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 102/103vº, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, no mandado de segurança impetrado por
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
em face de ato coator praticado pelo
PRESIDENTE
DO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM,
concedeu a segurança pretendida pela impetrante para
“determinar que
o IPAJM converta o tempo de serviço espe
cial
, laborado pela Impetrante perante a ECT em condições insalubres (08/10/1986 e 09/01/1992), em tempo de serviço comum, utilizando o fator multiplicador, 1.2, devendo, em seguida, realizar a devida averbação no prontuário previdenciário da Impetrante, para que surtam os regulares efeitos de direito em seu favor”.

Embora devidamente intimadas da sentença, a impetrante, a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público interessada deixaram transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Na instância originária,
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
impetrou mandado de segurança,
relatando que é servidora pública estadual do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ocupando o cargo de auditora de controle externo desde 19/04/1995.

Afirma que, na data da impetração deste writ, possuáa 53 anos de idade e mais de 30 anos de tempo de serviço/contribuição, considerando também o período em que trabalhou anteriormente como empregada pública dos Correios e Telégrafos (ECT), de 08/10/1986 a 03/01/1992, sob o regime celetista, exercendo a função de operadora de teleimpressora e obtendo o direito a adicional de insalubridade.

Aduziu a autora que para efeitos de aposentadoria, o período de trabalho junto aos Correios e Telégrafos, em condições insalubres (tempo de serviço especial) deve ser convertido e averbado pelo IPAJM como tempo de serviço comum, utilizando o fator multiplicador 1.2. Porém, a autoridade coatora apontada indeferiu o pedido de averbação administrativamente, o que motivou a impetração deste writ.

A matéria sob debate já foi exaustivamente apreciada por esta egrégia Corte de Justiça, cuja orientação respalda a r. sentença proferida em primeiro grau.

Segundo a Súmula Vinculante nº 33, do excelso Supremo Tribunal Federal,
“aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Já o art. 40, inciso III, da Constituição da República, define a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme definição em Lei Complementar do respectivo ente federado, nos seguintes termos:

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I - portadores de deficiência;

II - que exerçam atividades de risco;

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Anoto que não obstante o texto do artigo 40, § 10º, da Constituição Federal
1
, proíba expressamente a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria, tal disposição restou introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98 somente em data posterior ao período discutido nos autos, razão pela qual a vedação constitucional não merece incidência na hipótese.

Portanto, quando da edição da referida emenda constitucional, a situação da autora já se encontrava consolidada, o que denota a aplicabilidade da legislação vigente à época da efetivação do contrato celetista, em observância do princípio do
tempus regit actum
.

Nesse contexto, devidamente comprovado pela autora o exercício de atividades em situações que representavam fatores de risco de 08/10/1986 a 03/01/1992, tem ela o direito à contagem especial de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria no período em que laborou sob o regime celetista, bem como aos consectários dela decorrentes.

Rememoro que o excelso Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que os servidores públicos ex-celetistas, que prestaram serviços em condições insalubres antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação, nos termos da legislação vigente à época, para fins de aposentadoria estatutária. A propósito:

[...] 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que contagem de tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista
, inclusive professor,
desde que comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constituiu direito adquirido para todos os efeitos
. [...] (STF, RE 476978 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, J. 23/06/2015, DJ. 06/08/2015)

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte de que o servidor público tem direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres no período anterior à instituição do regime jurídico único
. [...] (STF, RE 683970 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, J. 23/09/2014, DJ.17/11/2014)

[...]
SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO – PRETENDIDA AVERBAÇÃO – ATIVIDADE INSALUBRE EXERCIDA ANTES DA CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO
–
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.112/90, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO – DIREITO ADQUIRIDO
– PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INSCRITO NO ART. 37, § 6º – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DESTA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO IMPROVIDO. (STF, AI 728697 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, J. 05/02/2013, DJ. 07/03/2013).

[...] AFASTAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 1. [...]. 2.
O servidor público federal ou estadual ex-celetista, que, antes da transposição para o regime estatutário, prestou serviços em condições especiais, tem direito à contagem de tempo, com incidência do fator de conversão, conforme a legislação previdenciária à época em que exerceu referidas atividades
. Precedentes do STJ. [...] (STJ, AgRg no AgRg no RMS 13.257/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, J. 18/10/2012, DJ. 25/10/2012)

ADMINISTRATIVO.
CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (STF, RE 612358 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, J. 13/08/2010, DJ. 27/08/2010)

Nesse mesmo sentido posiciona-se este egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES SOB O REGIME CELETISTA, EM TEMPO COMUM. CONVERSÃO QUE DEVE RESTAR LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO E. STF E DO E. TJES. RECURSO DESPROVIDO. 1 É firme a orientação do e. STF no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos (RE 603581 AgR). 2 Também o e. TJES possui entendimento pacífico no sentido de que a averbação/conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais, antes da introdução do regime estatutário, é de se concretizar em nome do direito adquirido (Agravo de Instrumento n.º 024189000185). 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024199005018, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MÉDICO CONTRATADO SOB A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA EM PERÍODO ANTERIOR AO ESTATUTÁRIO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os servidores públicos ex-celetistas, que trabalhavam em condições consideradas insalubres antes da transposição para o regime estatutário, possuem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação, nos termos da legislação vigente à época, para fins de aposentadoria estatutária. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120446653, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO PRESTADO SOBRE CONDIÇÕES ESPECIAIS NO VÍNCULO CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE FATOR MULTIPLICADOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. (STF; RE 603581 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014) II. Afigura-se despropositado o intento recursal, porquanto visa impedir a conversão do tempo de serviço celetista, para fins de averbação como tempo de serviço no regime próprio de previdência dos servidores públicos, com fulcro na aplicação de um dispositivo constitucional (artigo 40, § 10), cuja disposição normativa não pode incidir na hipótese, por se tratar de período de serviço anterior à Lei Complementar n° 187/200, ou seja, quando a Recorrida ainda se submetia aos regramentos do regime geral de previdência. III. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70, cuja redação dada pelo Decreto 3.048/99, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, para mulheres, deve observa o fator de correção de 1,20. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024110343258, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Em relação ao fator de conversão do tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, deve-se aplicar a tabela estabelecida no artigo 70 do Decreto 3.048/1999, conforme redação dada pelo Decreto n° 4.827/2003.

É de se notar, inclusive, que esse entendimento já foi adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, quando a essa colenda Segunda Câmara Cível examinou o mérito do Agravo de Instrumento nº 0001064-13.2019.8.08.0024, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I O Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento acerca do direito à conversão do tempo de serviço celetista, prestado em condições especiais, em tempo de serviço comum, não sendo aplicável o disposto no § 10, do artigo 40, da Constituição Federal, alusivo ao Regime Próprio de Previdência, quando se postula sobre período de serviço anterior à norma legal preconizado na Lei Complementar n° 187/2000, ou seja, quando o servidor ainda se submetia aos regramentos do Regime Geral de Previdência.

II. No que tange ao cálculo utilizado para fins de conversão do referido tempo de serviço, "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011).

III. Na hipótese dos autos, a Decisão agravada acertadamente reconheceu o direito autoral à conversão do tempo de serviço celetista, para fins de averbação como tempo de serviço no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos e, no que tange à questão alusiva ao cálculo utilizado para fins de conversão do referido tempo de serviço, revelava-se igualmente correta utilização do fator multiplicado de 1,20, previsto no artigo 70, do Decreto n° 3.048/1999, porquanto em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como com deste Colendo Tribunal de Justiça.

IV Recurso conhecido e desprovido.

Por todo o exposto, firme na fundamentação delineada,
CONHE
ÇO
do presente reexame necessário para manter integralmente a r. sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 40 [...]. § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.